Tribunal: TCU
Processo: 020.972/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento com o objetivo de identificar as operações e os respectivos registros, os objetivos e os custos relacionados à gestão das reservas internacionais, bem como compreender os mecanismos de impacto na dívida pública federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento realizado no Banco Central do Brasil com o objetivo de identificar as operações e os respectivos registros, os objetivos e os custos relacionados à gestão das reservas internacionais, bem como compreender os mecanismos de impacto na dívida pública federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Banco Central do Brasil, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e considerando as Diretrizes do Fundo Monetário Internacional para Gestão das Reservas Internacionais ( Revised Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management ), que, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade, avalie, no mínimo com periodicidade anual, a relação custo-benefício de manutenção das reservas internacionais, com vistas a subsidiar a gestão estratégica dessas reservas e o processo decisório acerca do seu montante e destinação, informando a este Tribunal, no prazo de 180 dias, as providências adotadas para atendimento da recomendação ou as devidas justificativas em caso de não atendimento; 9.2. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que, na qualidade de órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal e responsável pela gestão da dívida pública federal, nos termos do art. 11, incisos I e IV, da Lei 10.180/2001, avalie a conveniência e oportunidade de elaborar avaliação acerca dos aspectos a seguir, informando a este Tribunal, no prazo de 180 dias, as providências adotadas para atendimento da recomendação ou as devidas justificativas em caso de não atendimento: 9.2.1. impactos fiscais decorrentes da acumulação de reservas internacionais pelo Banco Central do Brasil no período 2006-2019, destacando os eventuais efeitos sobre o estoque da dívida pública federal e sobre o custo de emissão dos títulos públicos federais; 9.2.2. utilização do Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e outros mecanismos que possam assegurar as devidas transparência e previsibilidade sobre os riscos fiscais associados à gestão das reservas internacionais; 9.3. levantar o sigilo destes autos, mantendo-se a restrição de acesso sobre as peças classificadas como sigilosas (peças 3, 5 a 22, 39 a 41, 43, 56 e 57), nos termos da Resolução-TCU 294/2018, arts. 9o e 11, inciso II; 9.4. dar ciência deste acordão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão.